Tribunal: TJMT
Processo: 0006298-04.2009.8.11.0004
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006298-04.2009.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[WILMAR DAVID DE MORAES - CPF: 850.980.351-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS B M - EIRELI - CNPJ: 00.633.091/0001-00 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR PELO ATO DE SEUS PREPOSTOS – CONDUTA ILÍCITA – DEVER DE INDENIZAR – DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AO DENUNCIADO – RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Há responsabilidade civil do empregador, na modalidade objetiva, em razão de ato de seus empregados, serviçais e prepostos, desde que se comprove o dano, a conduta ilícita e o nexo de causalidade entre eles, sem aferição de culpa (arts. 932, III, e 933 do Código Civil).

2. A comprovação de existência de via preferencial afasta a incidência do art.
29, III,
c
do Código Brasileiro de Trânsito ao caso discutido nos autos.

3. Demonstrada a conduta ilícita por parte do demandado, verifica-se o dever de indenizar pelos danos causados.

4. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso. Por sua vez, quanto à pensão mensal decorrente de incapacidade laboral, diante da ausência de comprovação de renda superior, deve ser determinado o pagamento no valor de um salário mínimo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Conforme entendimento pacífico da Corte Superior, apenas se afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando não há oposição, pelo denunciado, à denúncia feita pelo denunciante, ocasião em que se forma mero litisconsórcio passivo (AgInt no AREsp 1613653/PR).

6. Em caso de sucumbência do denunciante e inexistência de responsabilidade por parte do denunciado, devem ser fixados honorários advocatícios em favor deste último.

7. Recurso interposto por Wilmar David de Moraes parcialmente provido. Recurso interposto por Município de Barra do Garças provido. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Wilmar David de Moraes
e
Município de Barra do Garças
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização proposta por
Wilmar David de Moraes
em face de
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
e
Município de Barra do Garças
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais,
Wilmar David de Moraes
alega a existência de erro de fato na sentença, a ensejar sua reforma. Requer, nesses termos, o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
.

O
Município de Barra do Garças
apresentou contrarrazões (id. 67698472), requerendo o desprovimento da apelação interposta.

Por sua vez, em recurso próprio, requereu a fixação de honorários a seu favor, alegando que, na condição de denunciado à lide, lhe seriam cabíveis verbas de sucumbência (id. 67698483).

Em contrarrazões,
Wilmar David de Moraes
requereu o desprovimento do recurso interposto pelo ente público (id. 67692054).

Por sua vez, o recorrido
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
ofertou contrarrazões em face de ambas as apelações, requerendo a manutenção da sentença em todos os seus termos (id. 67692054).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer (id. 74795958), não constatou a existência de interesse público a ensejar a atuação do Ministério Público no feito.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 108943498).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Apelações Cíveis interpostas por
Wilmar David de Moraes
e
Município de Barra do Garças
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Indenização proposta por
Wilmar David de Moraes,
em face de
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
e
Município de Barra do Garças
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, trata-se de demanda em que se discute a responsabilidade civil e o dever de indenizar em razão de acidente de trânsito.

Demonstrou-se nos autos que, no ano de 2006, o demandante
Wilmar David de Moraes
trafegava com uma motocicleta quando colidiu com um caminhão de propriedade da demandada
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
, o que ocasionou grave lesão em seu joelho direito.

A controvérsia cinge-se predominantemente quanto a questões de fato, ou seja, quanto às circunstâncias em que se deram o acidente, ocorrido três anos antes da propositura da ação, ou seja, em 2006.

Isso porque o demandante alegou trafegar em via preferencial; a empresa demandada,
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
alegou, por sua vez, se tratar de via sem sinalização, e atribuiu a uma árvore, que obstruía sua visão, a razão do acidente, motivo pelo qual denunciou o
Município de Barra do Garças
à lide, sob alegação de responsabilidade civil do ente público por ato omissivo (id. 67690590).

Inicialmente, quanto à análise da responsabilidade de
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli,
é inconteste sua ocorrência na modalidade objetiva, em razão de ato de seus empregados, serviçais e prepostos (arts. 932, III, e 933 do Código Civil).

Há responsabilidade, portanto, desde que se comprove o dano, a conduta ilícita e o nexo de causalidade entre eles.

Dos autos, extrai-se conjunto probatório apto a suficientemente demonstrar a ocorrência de dano, especialmente ante a realização de perícia médica, que constatou a lesão sofrida pelo demandante e a existência de incapacidade (id. 67691736, p. 5).

No tocante à conduta ilícita, no entanto, maiores considerações se fazem necessárias.

Como mencionado, o acidente ocorreu três anos antes da propositura da demanda. Durante a instrução do feito, em 2009, não foi possível que se demonstrasse cabalmente a existência de sinalização no cruzamento em que ocorreu o sinistro, pois estava presente na esquina apenas um mastro (id. 67690588, p. 7).

Por essa razão, em sentença, em atenção ao art. 29, III, c do Código Brasileiro de Trânsito, se constatou a preferência de passagem do veículo de propriedade da demandada
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli,
que tanto estava à direita do demandante que a lesão se deu precisamente em seu joelho direito.

Como prevê o referido dispositivo:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de
local não sinalizado
, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier
pela direita do condutor
.

(Grifo nosso).

Portanto, tendo em vista que não se constatou, por parte de qualquer das partes, excesso de velocidade, e estando o caminhão de propriedade da demandada
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
à direita do demandante, em sentença, não se vislumbrou a ocorrência de ato ilícito capaz de ensejar a responsabilidade civil da empresa.

Em detida análise dos autos, entretanto, entendo pela existência de significativo lastro probatório em sentido contrário.

Isso porque, além do mastro de sinalização evidenciado nos autos, quando da instrução probatória, foram carreados aos autos indícios suficientes à verificação de que a via pela qual trafegava o demandante, Avenida Dr. José Coelho, já possuía, à época, preferência de passagem.

Nesse sentido, podem ser elencados o Boletim de Ocorrência referente ao acidente (id. 67692667), bem como as imagens do local da colisão, em que é significativo o indício de que, à época, existisse sinalização na esquina do cruzamento (id. 67690588, p. 3-8).

Entendo que também mereça destaque a declaração feita pelo motorista da empresa requerida, que confessou ter feito a conversão à esquerda sem ver o recorrente (id. 67692667, p. 5). Não se pode ignorar, afinal, o próprio teor da denunciação da lide feita ao Município, no sentido de existir um dever de observação da via que teria sido obstado pela existência de uma árvore.

Em grau recursal, foram acrescentados, pelo recorrente, outros indícios destinados a melhor consolidar tal fato, alegado desde a inicial, como imagens de satélite (id. 67697613, p. 3).

Mais importante ainda, penso ser significativa a declaração emitida pela Prefeitura de Barra do Garças no sentido de que a Avenida Dr. José Coelho “[...] sempre foi e continua sendo avenida (mão) preferencial na intersecção com a Rua Horácio de Sousa, em ambos os sentidos” (id. 67697642, p. 2).

Tal declaração foi corroborada pelo DETRAN/MT, em declaração própria (id. 67690643, p. 2), na qual se reiterou possuir a Avenida fluxo preferencial desde a sua criação.

Nesse caso, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA SEM SINALIZAÇÃO. PREFERÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Num cruzamento não sinalizado, em princípio, a preferência é do veículo que vem da direita, consoante determina o art. 29, III, "c" do CTB.

Contudo, se as vias têm fluxo de trânsito muito distintos, como ocorre entre ruas e avenidas, a regra de experiência determina que o veículo que trafega pela rua dê preferência ao veículo que trafega pela avenida, independentemente da sinalização
" (REsp n. 1.069.446/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2011, DJe 3/11/2011). Incidência da Súmula n. 83/STJ. [...].

(AgInt no AREsp 903.883/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). (Grifo nosso).

De igual forma, nos termos do entendimento desta Corte:

[...]
A vítima tinha a preferência na via. A uma, pelo fato de que o de cujos transitava pela Avenida, enquanto que o apelante vinha ao seu encontro por uma Rua
, sendo básico e de conhecimento de qualquer pessoa habilitada para conduzir veículo automotor, que
a preferência é de quem está na via principal (Avenida)
; A duas, o fato de que a vítima estava a direita do apelante, então na ausência de sinalização esses dois fatos já servem dirimir quanto a questão da preferência, que cristalinamente era da vítima que veio a óbito.

-A culpa concorrente não procede, já que, clara a preferência da vítima no cruzamento, e pelo fato de que estava abaixo da velocidade regulamentar na via, enquanto que o apelante estava mais do dobro da velocidade do de cujos.

-Ausente qualquer atitude dolosa ou de má-fé da parte, deve-se afastar a pretensão de aplicação de multa por má-fé.

(N.U 0001008-23.2015.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (Grifos nossos).

Por essas razões, entendo que a sentença mereça reforma, para que se reconheça a responsabilidade da empresa
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
por conduta ilegal de seu preposto, responsável por danos suportados pelo demandante, consistente em desrespeito às regras de trânsito e avanço indevido sobre via preferencial.

Tenho, entretanto, que os pedidos formulados pelo demandante não comportem integral acolhimento.

Em 30.05.2015, o demandante foi submetido a perícia médica, designada pelo juízo
a quo
, em que se constatou a existência de incapacidade parcial e temporária ao exercício de atividade remunerada, com indicação de cirurgia (id. 67691736, p. 5).

Entretanto, o mesmo médico, em 02.10.2018, atestou que, em razão da cirurgia não ter sido realizada, a limitação seria definitiva e irreversível (id. 67696177, p. 3).

Nesses termos, em que pese a comprovação da incapacidade laboral, em decorrência do acidente, tanto o valor indicado a título de indenização por danos morais, de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), quanto o valor da pensão, de dois salários mínimos, não encontram guarida na jurisprudência desta Corte.

Quanto ao primeiro ponto,
como é cediço, não há critérios legais objetivos para a fixação dos danos morais, devendo o julgador agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para analisar critérios e circunstâncias, como a extensão dos danos e a capacidade das partes, de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógica e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar qualquer enriquecimento ilícito.

Dessa forma, deve ser observada a jurisprudência deste Tribunal.

E, em casos análogos, esta Corte decidiu pela indenização por danos morais a vítima de acidente automobilístico, de que resultaram sequelas permanentes, no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o que reputo adequado ao caso, especialmente diante da assistência prestada pela empresa ao requerente quando da ocorrência do acidente (id. 67691624, p. 5 e seguintes).

Precedentes: N.U 0012745-34.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 30/03/2022; e N.U 0020955-83.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021).

Embora a Súmula 246 do Superior Tribunal de Justiça estabeleça que o valor do seguro obrigatório (DPVAT) deva ser deduzido da indenização judicialmente fixada, a ausência de comprovação nos autos de que houve o recebimento do seguro obrigatório impede sua dedução.

Por sua vez, quanto ao pagamento de pensão, entendo pela inexistência, nos autos, de comprovação de que o requerente auferisse renda mensal superior a um salário mínimo. Dessa forma, deve ser observada a jurisprudência da Corte Superior. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO.INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO CAUSADO POR VIATURA POLICIAL.REDUÇÃO NÃO FUNDAMENTADA DO VALOR DA PENSÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. CABIMENTO.

1. Na hipótese dos autos, a parte recorrente suscita ofensa ao art.1.022 do CPC, alegando que em Recurso Especial o particular não requereu a anulação do acórdão vergastado quando, prima facie, verifica-se à fl. 1.564/e-STJ, de forma incontroversa, pedido sucessivo de anulação do acórdão recorrido.

2. Outrossim, extrai-se do decisum objurgado que o entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça. In casu, nem a fixação da pensão em 20 (vinte) salários mínimos nem a redução não fundamentada de tal montante para 1 (um) salário mínimo respeitam o disposto no art. 950 do Código Civil.

3.
Apenas se não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente é que deverá a pensão mensal por incapacidade laboral ser estabelecida em 1 (um) salário mínimo
. Precedentes do STJ.

4. Noutro giro, nos termos do multicitado art. 950 do Código Civil, "
Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu
".

5. Levando-se em consideração que a avaliação da existência de incapacidade ou do grau de depreciação sofrida, bem como dos rendimentos da vítima antes do sinistro, demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, mister seja o processo devolvido ao Tribunal de origem para que fixe o valor da pensão a ser paga, correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou a vítima, ou da depreciação sofrida,
devendo a pensão ser fixada em 1 (um) salário mínimo apenas se não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente
.

6. Agravo Interno não provido, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem.

(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1821329/SP, 2ª Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, J. 22.04.20). (Grifo nosso).

Entendo, portanto, que a pensão postulada pelo requerente — de provimento mensal até a idade de 65 (sessenta e cinco) anos — deva ser fixada no valor de um salário mínimo, dada a inexistência de comprovação de que auferisse renda diversa.

Por fim, passo a analisar o pedido de fixação de honorários sucumbenciais, feito em sede de apelação pelo
Município de Barra do Garças.

Como prevê o art. 129 do Código de Processo Civil:

Art. 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da lide.

No caso em apreço, a denunciação à lide pela
empresa
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
ocorreu de maneira facultativa, ou seja, foi uma liberalidade da denunciante, que atribuiu ao
Município de Barra do Garças
a responsabilidade pelo ocorrido.

Com o julgamento parcialmente procedente dos pedidos formulados pelo requerente, e a consequente condenação da empresa
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli,
passo a apreciar o mérito dessa denúncia.

Conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

No caso em apreço, tenho que a empresa
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
não conseguiu demonstrar a responsabilidade civil do Município.

Em que pese sua alegação de que seria de responsabilidade do Município a ausência de sinalização e também a existência de uma árvore a poucos metros de distância da esquina, a impossibilitar a visibilidade dos condutores, não merece reforma a decisão do magistrado que reputou tais alegações insuficientes à configuração da responsabilidade do ente público.

Afinal, a responsabilidade por omissão dos entes públicos deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, pois não é factível a exigência de que o Poder Público esteja presente em todos os lugares, como garantidor universal.

Inexiste nos autos comprovação de que, tendo sido provocado a tomar providências quanto à eventual questão de sinalização ou poda de árvores, a municipalidade tenha se quedado inerte. Não há registro, ademais, de que outros acidentes tenham sido provocados naquele cruzamento em razão disso.

Por essas razões, concordo com o juízo
a quo
e decido pela ausência de responsabilidade do
Município de Barra do Garças
pelo ocorrido.

Quanto aos honorários, extraio dos autos que, ao se manifestar, o
Município de Barra do Garças,
além de contestar os pedidos formulados pelo requerente,

opôs-se à denunciação que lhe fora imputada (id. 67691653).

E, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, apenas se afasta a condenação em honorários sucumbenciais quando não há oposição, pelo denunciado, à denúncia feita pelo denunciante, ocasião em que se forma mero litisconsórcio passivo (AgInt no AREsp 1613653/PR).

Analisando os autos, verifico que a municipalidade rechaçou a denúncia que lhe foi feita, razão pela qual devem ser arbitrados honorários sucumbenciais em seu favor.

Entendo, portanto, que a denunciante
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
deva ser condenada
ao pagamento de honorários sucumbenciais ao denunciado,
Município de Barra do Garças
, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.

Ante todo o exposto, concluo que a sentença mereça reforma.

Portanto, CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
Wilmar David de Moraes,
e reformo a sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo requerente, condenando a empresa
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
ao pagamento de pensão mensal, no valor de um salário mínimo, até que o requerente complete 65 (sessenta e cinco) anos de idade, devida desde a comprovação de sua incapacidade laboral (02/10/2018), bem como indenização por danos morais no importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

De igual forma,
CONCEDO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Município de Barra do Garças
, reformando a sentença para fixar honorários advocatícios em seu favor, devidos pela empresa
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli,
no importe de 12% do valor atualizado da causa.

Como é cediço,
quanto ao dano moral, a correção monetária e os juros moratórios incidem desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ),
este último no importe de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional).

Por sua vez, quanto ao dano material, a correção monetária incide desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Os juros moratórios, de igual forma, fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A esse respeito, como a incapacidade laboral foi atestada apenas em
02/10/2018, inexistindo comprovação anterior, apenas indicação de procedimento cirúrgico, entendo que a pensão seja devida apenas a partir desta data, a partir da qual também incidirão a correção monetária e os juros moratórios, este último no importe de 1% ao mês (art. 406 do Código Civil c/c art. 161, § 1º do Código Tributário Nacional).

No mais, em atenção a honorários sucumbenciais, estes são devidos, como exposto, pela
denunciante
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
ao
Município de Barra do Garças
, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC.

Em razão do acolhimento do recurso, inverto o ônus sucumbencial fixado em sentença, condenando a requerida
Transportes Rodoviários de Cargas BM – Eireli
ao pagamento de honorários advocatícios a
Wilmar David de Moraes
, no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
conforme os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022